Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800672-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MABEL MATOS DAS GRACAS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800672-47.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADO:
MABEL MATOS DAS GRACAS

ADVOGADO:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
(DEF. PUBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA. colecistopatia crônica calculosa. CRISE ININTERRUPTA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA AFASTADA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SUMULA 608 DO STJ. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É cediço a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde, tratando-se de entendimento sumulado pelo STJ – Sumula 608.

2. Por outro lado, é certo que o contrato objeto da presente demanda subsume-se também ao regramento previsto na Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde.

3. Admita-se que a necessidade de urgência de tratamento requerida pela recorrida encontra-se amparada no Laudo Médico emitido por seu médico especialista assistente, o qual informa que a paciente é portadora de colecistopatia crônica calculosa, com crise de dor abdominal ininterrupta há mais de 15 dias e com 03 passagens pela emergência, havendo indicação expressa de tratamento cirúrgico.

5. Não há o que se falar na hipótese de cumprimento de carência estipulada no contrato pela recorrente, porquanto comprovado por meio do Laudo Médico a situação de risco da segurada apta a justificar a necessidade de intervenção urgente e, por consequência, a obrigatoriedade da cobertura.

6. Hipótese em que o direito fundamental à vida e à saúde previstos na CF/88 deve se sobrepor a qualquer interpretação sistemática restritiva que implique em riscos ao paciente.

7. Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos.
Decisum
mantido.

8. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800672-47.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADO: MABEL MATOS DAS GRACAS

ADVOGADO:

MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
(DEF. PUBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO, objetivando a reforma do
decisum interlocutório
proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que deferindo tutela de urgência em favor da parte autora/agravada MABEL MATOS DAS GRACAS, determinou à agravante promova todos os atos necessários para a intervenção cirúrgica da paciente, incluindo todas as despesas para o procedimento, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - processo n° 0853895-16.2018.8.14.0301.

Em breve histórico, nas razões de id
1350155
, a parte agravante se insurgiu contra o
r.

interlocutório
proferido na origem, afirmando a necessidade de sua reforma diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela.

Afirma, que não
houve qualquer negativa por parte da Operadora de Saúde no que se refere à autorização para realização de exame de Ultrassonografia do Abdômen Total e autorização para procedimento cirúrgico
solicitado pela parte autora.

Prossegue asseverando, que a situação demonstrada pela autora não se enquadra na hipótese de urgência e que o
período de cumprimento de carência contratual para exames, internações e cirurgias deve ser observado no caso concreto.

Discorre acerca da ausência dos requisitos necessários inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo Primevo e
sobre a necessária observância ao princípio da legalidade, bem como quanto as especificidades de regulamentação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Assistência Suplementar à Saúde.

Finaliza afirmando que a manutenção do interlocutório poderá ocasionar o chamado
periculum in mora inverso
diante da possibilidade de se gerar um efeito multiplicador de requisições de serviços médicos sem previsão legal ou contratual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, ao final, pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos através dos id’s 1350160 a 1350159.

Distribuído nesta instância revisora, coube-me a relatoria do feito, sendo o pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão em id
1539553.

Contrarrazões pela parte agravada através dos ids
1610695 e 1610701
.

Manifestação do Órgão Ministerial de 2º Grau opinando pelo desprovimento do recurso conforme id
1851209
.

Voltaram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Tem-se como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal, pelo que dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da tutela de urgência deferida em prol da autora/agravada que determinou à agravante a adoção de todos os atos necessários para a intervenção cirúrgica da paciente, incluindo todas as despesas para o procedimento.

Não procede a pretensão recursal da agravante.

De início, registre-se que a relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a agravante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a agravada, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os Arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990.

Neste vértice, o STJ firmou o seguinte entendimento
:

Sumula nº 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Logo, nos contratos interpretados à luz da legislação consumerista devem ser observados os corolários da função social do contrato e da boa-fé nas relações negociais, bem como da interpretação mais favorável ao aderente,
sendo consideradas abusivas aquelas que excluem o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença do paciente.

Por outro lado, é certo que o contrato objeto da presente demanda subsume-se também ao regramento previsto na Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde.

Pois bem. Conforme documental dos autos eletrônicos de 1º grau, verifica-se que a agravante foi regularmente inscrita no plano de seguro saúde operado pela agravante, em 22.03.2018, consoante contrato de adesão por id
10185107, tendo disso diagnosticada, na data de 30.08.2018, com colecistopatia calculosa (id 6356575, pág. 01).

Em que pese a argumentação recursal, admita-se que a necessidade de urgência de tratamento requerida pela agravada encontra-se amparada no Laudo Médico emitido por seu médico especialista assistente,
o qual informa que a paciente é
portadora de colecistopatia crônica calculosa
, com crise de dor abdominal ininterrupta há mais de 15 dias e com 03 passagens pela emergência,

havendo indicação expressa de tratamento cirúrgico
.

Com efeito, a Lei n. 9.656/98 prevê o seguinte em seu Art. 12, inciso V:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

Por sua vez, o disposto no Art. 35-C da legislação citada acima dispõe que:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Portanto, não há o que se falar na hipótese de cumprimento de carência estipulada no contrato pela agravante, porquanto comprovado por meio do Laudo Médico a situação de risco da segurada apta a justificar a necessidade de intervenção urgente e, por consequência, a obrigatoriedade da cobertura, tal qual determina a legislação que rege o pacto.

Ademais, eventual aplicação de cláusula limitativa de cobertura deverá ser mitigada quando houver outra disposição apta a proteger o consumidor/aderente na execução do contrato.

Por fim, ressalte-se que o direito fundamental à vida e à saúde previstos na CF/88 deverá, via de regra, se sobrepor a qualquer interpretação sistemática restritiva que implique em riscos ao paciente.

A propósito a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO NATURAL. ANGIOPLASTIA CORONÁRIA E COLOCAÇÃO DE DOIS STENTS. EMERGÊNCIA. NECESSIDADE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. INCONFORMISMO DA SEGURADORA DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PLANOS OU SEGUROS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CDC, ENQUANTO RELAÇÃO DE CONSUMO ATINENTE AO MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EVIDENCIADOS OS REQUISISTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA ARTIGO 300 DO CPC. INFARTO MIOCÁRDIO. PROCEDIMENTOS APONTADOS COMO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O DIREITO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA EM OBTER TRATAMENTO DE QUE NECESSITA VISANDO IMPEDIR PROGRESSÃO DA DOENÇA E O AFASTAMENTO DO RISCO DE MORTE. URGÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS E AUSÊNCIA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. NEGATIVA ABUSIVA. APLICAÇÃO AO CASO DAS NORMAS DOS ARTIGOS 10, 12 E 35-C,I DA LEI 9.656/98. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00716634320198190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Negativa de internação para realização de procedimento de urgência. Documentação trazida aos autos que comprova a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Necessidade de internação para realização do procedimento, indispensável à manutenção da saúde e vida do paciente. Entendimento jurisprudencial já pacificado nesta Corte no sentido de que, nas hipóteses em que o beneficiário do plano de saúde conta com prazo de carência estabelecido contratualmente, afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclui intervenção cirúrgica, tratamento ou internação em casos de urgência e emergência. Incidência do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98. Valor da multa diária para o caso de descumprimento da decisão antecipatória, de R$10.000,00 (dez mil reais), que se afigura excessivo, devendo ser reduzido para R$1.000,00 (mil reais), em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso a que se dá parcial provimento, tão somente para reduzir o valor das astreintes para R$1.000,00 por dia. (TJ-RJ - AI: 00531713720188190000, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 06/02/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que deferiu o pedido de tutela antecipada para autorizar a cobertura da internação hospitalar do autor, bem como os demais procedimentos, tratamentos intervenções e medicações necessários. Aplica-se ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ. No caso em comento, em que pese haja previsão contratual acerca do prazo de carência de 180 dias para doença preexistente, considera-se abusiva a negativa da seguradora ré, uma vez que, através do laudo médico de fl. 455, verifica-se que o pedido de cirurgia é em caráter de urgência, porquanto o agravado é portador de hérnia discal associado à estenose nos segmentos L4/L5 e L5/S1. Sendo assim, mostra-se injustificável a negativa de cobertura por parte da agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Nº 70080513229, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 23/05/2019). (TJ-RS - AI: 70080513229 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2019)

Destarte, diante da comprovação da urgência, bem como da probabilidade do direito da agravada - art. 300 do CPC, imperiosa a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a realização do tratamento médico postulado pela parte autora, mediante cobertura pela agravante.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, INTERPOSTO POR
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
PARA MANTER INCÓLUME O
DECISUM
RECORRIDO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020